Tribunal: TJSP
Processo: 1005502-27.2018.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14797
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:

VOTO No 14797
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1005502-27.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBSON RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1005502-27.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ROBSON RODRIGUES DA SILVA
VOTO No 14797
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Robson
Rodrigues da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, nas
funções de operador de produção, tornou-se portador de LER/DORT nos membros
superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 83/93.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação às fls. 202/211, pugnando pela improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 221/223 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido
de abono anual, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculo das Fazendas Públicas Modulada do TJSP
e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Ante a sucumbência,
determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação entre a data inicial do benefício e a data da sentença. Houve
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 227/228). Sustenta, em síntese, que o autor
retornou ao trabalho para exercer funções compatíveis com a sua limitação, razão
pela qual, é incabível a concessão do auxílio-acidente. Subsidiariamente, requer que
a correção monetária e os juros de mora sejam calculados nos termos da Lei no
11.960/09.
Contrarrazões às fls. 231/234.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, nas funções de operador de produção, tornou-se
portador de LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre as lesões
nos membros superiores e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao
autor até 09/06/2018 (fls. 33).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que o autor apresenta “incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, basicamente para funções que exijam esforços repetitivos dos membros
superiores de forma habitual ou contínua” (fls. 90).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 10/06/2018 (fls. 33), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida..
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil, observando-se, ainda, o teor da Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator